Tribunal: STF
Processo: ARE 1460776
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernanda da Conceicao Sacramento interpôs o presente agravo (eDoc 40) em face de decisão (eDoc 33) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (eDoc 17) que, confirmado em sede de embargos de declaração (eDoc 22), está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ILÍCITO DE DROGAS E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 299 DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - PRISÃO EM FLAGRANTE DA RÉ - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, OS QUAIS MERECEM CREDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NOS RELATOS FEITOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO - OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBORAM A PROVA TESTEMUNHAL - DROGA APREENDIDA QUE POSSUÍA A FINALIDADE DE MERCANCIA - DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO TENDO EM VISTA QUE A PENA APLICADA FOI SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 27), aponta que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que a alegada violação ao artigo 5º, XI, da Constituição, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente